Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual com restituição de valores. Empresas devedoras. Recuperação judicial. Determinação de suspensão das ações ou execuções em trâmite contra o devedor. Lei 11.101/2005. Suspensão. Manutenção.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que determinou a suspensão do processo em relação às empresas em recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de reforma da decisão, sob a égide da Lei 11.101/2005.
III. Razões de decidir
3. A fim de viabilizar a recuperação da empresa, o art. 52 da mencionada Lei prevê que o juiz da recuperação ordenará a suspensão (stay period) de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações que demandarem quantia ilíquida (art. 6o, §1o desta Lei), o que não é o caso dos autos.
4. A determinação de suspensão das ações contra as empresas em recuperação judicial está em conformidade com os arts. 6o e 52, III, da Lei 11.101/2005, que visam preservar a recuperação da empresa.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A suspensão do processo em face de empresas em recuperação judicial é medida legal e necessária para preservação do juízo universal, quando o crédito discutido é anterior ao pedido de recuperação, nos termos dos arts. 6o e 52, III, da Lei 11.101/2005.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313 e 315; Lei 11.101/2005, arts. 6o, 49 e 52, III.